Tribunal: STF
Processo: ARE 696983
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. 2. Matéria infraconstitucional. Impossibilidade de interpretação de cláusula contratual. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.